Tribunal: TJDFT
Processo: 0774195-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Juizado Especial da Fazenda Pública. Direito administrativo. Recurso inominado. Gratificação de incentivo às ações básicas de saúde – GAB. Servidora lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Atividades compatíveis com a atenção básica de saúde. Gratificação devida. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a implementar a gratificação de ações básicas na remuneração da servidora recorrida no percentual de 10% (dez por cento) e a pagar R$ 29.739,37 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos), referente à GAB do período de maio de 2023 a julho de 2025, acrescidas das parcelas vencidas e vincendas no curso do processo até a efetiva implementação da gratificação no contracheque da autora, limitado o valor exequível a 20 (vinte) salários mínimos para fins de expedição de RPV.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 79715079).
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal recorrente alega que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas (GAB) de Saúde é devida apenas aos servidores que comprovem lotação em centros de saúde, postos de saúde e postos de assistência médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, além de cumprir integralmente a carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. Afirma que a enfermeira lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da SRSSU/SES-DF não faz jus à gratificação, por entender que a atenção sanitária dispensada pela autora recorrida não era básica, pois não estava no último grau de proximidade da comunidade local. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos para pagamento da gratificação.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 79715083).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em saber se é devida a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB a enfermeira recorrida lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n. 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica da Secretaria de Saúde.
7. Segundo a Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
8. Apesar da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização permitir o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário analisar se a servidora pública exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
9. No caso concreto, a recorrida é Enfermeira do Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, e desenvolve atividades relacionadas com ações básicas de saúde. Segundo descrito na declaração de atividades (ID 79715062), a servidora presta atendimento para administração de vacinas; manuseia imunobiológicos (soros e vacinas); investiga casos suspeitos de doenças transmissíveis; realiza visitas técnicas nas Unidades Básicas de Saúde; realiza visitas domiciliares para investigação de doenças; entre outras atividades.
10. Demonstrado que a autora preenche os requisitos necessários ao recebimento da gratificação, mantém-se incólume a sentença recorrida.
11. Precedentes favoráveis ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde por servidores lotados no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização: acórdão 2069287, 0772472-64.2025.8.07.0016, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, j. 26.11.2025; acórdão 1965199, 0755841-79.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 07/02/2025; acórdão 205027, 0740641-95.2025.8.07.0016, Rela Rita De Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 02.10.2025; acórdão 1976270, 0770116-33.2024.8.07.0016, Rela Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 10/03/2025.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. A parte recorrente vencida fica condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsão do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: Servidor lotado no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Secretaria de Estado de Saúde do DF, desde que exerça atividades relacionadas com ações básicas de saúde, faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.

Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 318/92.

Jurisprudência relevante citada: Turma de Uniformização, súmula n. 27; acórdão 2069287, 0772472-64.2025.8.07.0016, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, j. 26.11.2025; acórdão 1965199, 0755841-79.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 07/02/2025; acórdão 205027, 0740641-95.2025.8.07.0016, Rela Rita De Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 02.10.2025; acórdão 1976270, 0770116-33.2024.8.07.0016, Rela Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 10/03/2025.